Tribunal: TJSP
Processo: 1015726-51.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MONITÓRIA. Sentença que julgou procedente ação monitória para o efeito de determinar a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 131.935,35 (cento e trinta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), acrescido de correção monetária desde os respectivos vencimentos das parcelas e juros legais a contar da citação,

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MONITÓRIA. Sentença que julgou procedente ação monitória para o efeito de determinar a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 131.935,35 (cento e trinta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), acrescido de correção monetária desde os respectivos vencimentos das parcelas e juros legais a contar da citação, correspondente às parcelas 11 a 19 do contrato firmado entre as partes. Inconformismo da parte ré. A parte recorrente deixou transcorrer "in albis" o prazo para recolhimento da diferença do valor do preparo, operando-se a deserção. Recurso não conhecido.